Tribunal: CARF
Processo: 16004.720167/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720167/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.010 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SOLBOR BENEFICIAMENTO DE LATEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica
contribuinte, nos termos do artigo 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e dos responsáveis solidários e, no mérito, em negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interpostos pelo contribuinte
SOLBOR BENEFICIAMENTO DE LATEX e pelo responsável solidário OSCAR VICTOR
ROLLEMBERG HANSEN, em face do acórdão no 1301-001.549, proferido em 03/06/2014, cuja
ementa e resultado estão, parcialmente, abaixo transcritos, na parte que interessa ao litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720167/2011-51
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
[...]
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DE RENDA
TRIBUTÁVEL.
DEPÓSITOS
E
VALORES
CREDITADOS
EM
CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Os depósitos bancários de origem não comprovada permitem a caracterização de
receitas omitidas que integram a apuração do lucro na sistemática a que se sujeita a
contribuinte. Quando omissos os esclarecimentos exigidos do sujeito passivo acerca de
sua escrituração, a legislação autoriza o arbitramento da base tributável mediante a
aplicação de coeficientes sobre a receita apurada, ainda que por meio de presunção.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado
o evidente intuito de fraude.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
Nos termos da legislação de regência, procede a incidência de juros de mora com base
na taxa SELIC sobre a multa de ofício não paga no vencimento.
Em consonância com o art. 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação
principal e tem a mesma natureza desta. No crédito tributário estão compreendidos o
valor do tributo e o valor da multa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FUNDAMENTOS
LEGAIS.
CONSTATAÇÃO FÁTICA. PROCEDÊNCIA.
Se a autoridade executora do procedimento de fiscalização logra êxito na demonstração
da relação direta de determinada pessoa com as situações que constituem fatos
geradores das obrigações tributárias (interesse comum), resta configurada a
responsabilização pelo crédito tributário constituído, sendo autorizada, assim, a inclusão
de referida pessoa no pólo passivo das obrigações constituídas por meio de Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em
razão da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, NEGAR provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carlos Augusto de Andrade Jenier que
excluía a sujeição passiva solidária, e Wilson Fernandes Guimarães que aplicava juros
de 1% sobre a multa. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Valmar Fonseca de
Menezes (Presidente). Presente o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinhos Machado
(Suplente Convocado). Presidiu a sessão o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães.”
No recurso especial interposto pelo contribuinte SOLBOR, foram alegadas a
ilegitimidade da multa qualificada aplicada e a ilegitimidade da cobrança de juros de mora sobre
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

a multa de ofício, tendo apenas esta última sido admitida pelo despacho de reexame de
admissibilidade de recurso especial de e-fls. 1857/1858.
Já no recurso especial interposto pelo responsável tributário, foi alegada a
ilegitimidade da sujeição passiva por ausência de interesse comum prevista no artigo 124, I do
CTN, tendo a matéria sido admitida no despacho de admissibilidade de recurso especial.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões, alegando a legitimidade do
representante legal para figurar como responsável tributário, além de pleitear a manutenção dos
juros de mora sobre a multa de ofício.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
Os recursos especiais, apresentados pelo contribuinte e pelo responsável
solidário, são tempestivos e atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento.
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, via AR, em 13/11/2014,
protocolando o recurso especial em 28/11/2014 (e-fl. 1655), dentro, portanto, do prazo de quinze
previsto no artigo 68 do Anexo II do RICARF. Por seu turno, o responsável tributário foi
cientificado por edital em 04/12/2014 (e-fl. 1653), tendo protocolado o recurso especial em
28/11/2014 (e-fl. 1760), antes mesmo de termo inicial do prazo, sendo, portanto, tempestivo nos
termos do §4o1 do artigo 218 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Recurso especial do contribuinte

1 § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

O recurso especial do contribuinte SOLBOR, alega a ilegitimidade da incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício, situação já consolidada no âmbito do julgamento
administrativo pela Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
Recurso especial do responsável solidário
Quanto ao recurso especial interposto pelo responsável solidário, foram indicados
os paradigmas no 1201-00.217 e 1401-000.434. No primeiro paradigma, o colegiado considerou
que o interesse comum pressupõe que as partes estejam no mesmo lado da relação jurídica, o que
não ocorre entre sócios e a pessoa jurídica, conforme ementa e excerto abaixo:
SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÓCIO RETIRANTE DA SOCIEDADE,
A responsabilidade solidária de sócio por dividas tributárias da sociedade só pode ser
imposta quando presentes os requisitos do art. 135 do CTN, qual seja, quando os
créditos tributários sejam "resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos". Não se aplica aos sócios a situação de
coobrigação por interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, descrita no art. 124 do mesmo código.
Precedentes do Conselho de Contribuintes e do Col. ST.1. Coobrigação que se julga
improcedente, por ter-se findado exclusivamente no art. 124 do CTN, deixando de
demonstrar a ocorrência das situações fáticas descritas no art, 135 do mesmo diploma
legal.
Excerto:
“Nessa linha, há precedente do Col. STJ ,onde se fixam premissas alinhadas com aquela
doutrina, estabelecendo que "o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta
da situação que constitui o fato imponível".3
Ou seja, a regra determina a incidência da solidariedade "quando os sujeitos estão na
mesma relação obrigacional. Deve ocorrer interesse comum das pessoas que
participam da situação que origina o fato gerador" 4.
Vale, dizer: para que seja fixada a responsabilidade na forma estatuída pelo CIN, art.
124, devem as partes cuja solidariedade se quer reconhecer estarem posicionadas do
mesmo lado da relação jurídica de direito privado, como ocorre, por exemplo, com os
condôminos em relação ao 1PTU do condomínio, situação que não é análoga à dos
sócios em relação à sociedade.”
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

Segundo o colegiado, seria necessário que a fiscalização imputasse a
responsabilidade com espeque nos artigos 135 e/ou 137 do CTN. O lançamento foi realizado
com arbitramento dos lucros e multa qualificada de 150%, por caracterização de interposição
fraudulenta no quadro societário da empresa.
Já o segundo paradigma versou sobre lançamento por omissões de receitas, com
multa qualificada por fraude em razão da reiterada e sistemática omissão de informação nas
declarações prestadas ao Fisco, conforme ementa, parcialmente, transcrita abaixo:
[...]
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. Provado que cerca de metade das receitas
auferidas na atividade eram, reiterada e sistematicamente, omitidas na escrituração
comercial e nas declarações apresentadas ao Fisco, configurado está o evidente intuito
de fraude, na medida em que, mediante tal procedimento, a contribuinte visava
justamente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
dos fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário, de modo a evitar o
pagamento dos tributos devidos.
[...]
RECURSO
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
Não existe na legislação tributária hipótese de atribuição direta de responsabilidade
solidária aos sócios administradores das pessoas jurídicas.
Nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, como dos arts. 135 e
137, todos do CTN, há necessidade de comprovação de fato jurídico tributário, distinto
da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos sócios e/ou
administradores no pólo passivo da relação jurídica tributaria.
No caso do art. 124 do CTN, é necessária a identificação da hipótese normativa
aplicável ao caso concreto: (i) o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal as pessoas que tenham; ou (ii) a expressa previsão na
legislação ordinária.
Verificada a ocorrência de interesse comum, para fundamentar a atribuição de
responsabilidade solidária aos administradores, deve a fiscalização constituir tal fato
jurídico no lançamento, mediante a competente descrição dos fatos, corroborada pelas
provas cabíveis.
Assim, no segundo paradigma, o colegiado entendeu pela necessidade de
indicação do fato jurídico específico, distinto do fato gerador, capaz de aferir o interesse comum
ou de responsabilidade nos casos dos artigos 135 e 137 do CTN.
Destarte, restou comprovada o dissídio jurisprudencial quanto à responsabilidade
tributária atribuída com base no artigo 124, I do CTN.
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

Do mérito
O litígio refere-se à aplicação dos artigos 124, I do CTN, cuja redação transcrevo
abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Inicialmente, passo a expor meu entendimento sobre a interpretação da expressão
“interesse comum” de que trata o artigo 124, inciso I do CTN. Neste sentido, compartilho do
entendimento exposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que abaixo,
parcialmente, transcrevo:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de responsabilização
tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-matriz de incidência
tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra-matriz de
responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na substituição
tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos Vinicius
Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art. 124
do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal
estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de
Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que regula a
responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal
conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.1
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para quem:
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art. 124), o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito
tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da
legalidade em matéria de responsabilidade tributária.2
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente a
solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido contra
um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de
um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito passivo
indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta
de fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo
(com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar
confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a
manifestação de riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo
existir, torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do
não-confisco.4
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).5
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.6
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza7.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
No caso concreto, O recorrente foi apontado como administrador de fato da
pessoa jurídica, tendo havido interposição fraudulenta na constituição do quadro societário com
o uso de “laranjas”, conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária de e-fls. 813/814 e Termo de
Descrição dos Fatos, de e-fls. 766/768. Foi demonstrado, ainda, pela fiscalização que o
recorrente se beneficiou diretamente e/ou indiretamente dos recursos financeiros, mediante
diversas transferências bancárias em seu favor, a partir da conta corrente da pessoa jurídica
SOLBOR (e-fl. 767).
Saliento que a fraude está definitivamente julgada e não é mais objeto de
discussão administrativa, em razão da não admissão do recurso especial nesta parte. Importante
transcrever os seguintes excertos do voto do acórdão recorrido, os quais identificam os fatos
reputados definitivamente julgados:
“Os motivos que levaram as autoridades fiscais a decidir pela aplicação da multa
qualificada encontram-se devidamente declinados no citado TDF, cujo conteúdo foi
expressamente referenciado na peça reclamatória. Cabe, então, novamente reproduzir a
parte pertinente, já transcrita no relatório que antecedeu o presente voto:
Do até aqui exposto, verificou-se as formas dolosas e fraudulentas praticadas pelo
contribuinte visando a sonegação dos Tributos incidentes, assim:
• Quadro societário com sócios laranjas e omissão do real dono e administrador,
conforme "item 1 e respectivos subitens" e "subitem 3.2", retro;
• DIPJ Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica entregues com todos os
campos de valores "zerados";
• Nenhum documento fiscal-contábil ou comprovante hábil apresentado, assim como
nada comprovando quanto à origem dos recursos financeiros depositados/creditados
nas contas bancárias.
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.720167/2011-51

Portanto, a situação concreta não se trata de um mero descumprimento de obrigação
acessória, como cogitado pela impugnante. Ao contrário, o que se tem nos autos são
robustas provas da efetiva conduta dolosa da empresa, que buscou escamotear a
ocorrência do fato gerador dos tributos ou retardar seu conhecimento pela autoridade
fazendária, incidindo na hipótese prescrita nos artigos 71 e 72 da referida Lei no
4.502/62,
[...]
No mais, a contribuinte declarou receitas de R$ 772.040,00, apesar de sua
movimentação bancária evidenciar depósitos no total de R$ 14.947.045,70 ao longo do
ano calendário 2008 e, para o ano de 2007 nada declarou e evidencia movimentação
bancaria com depósitos/créditos no total de R$ 11.580.352,82.
Resta claro, sobremaneira a intenção de não recolher os tributos devidos em tais
Atividades.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à qualificação da penalidade.”
Os atos ilícitos que geraram o lançamento e a atração da responsabilidade
tributária foram resumidamente a robusta e reiterada omissão de receitas, entrega de declarações
com todos os campos zerados e o uso de interpostas pessoas nos atos constitutivos, bem como a
ocultação dos documentos fiscais e contábeis, que caracterizaram a sonegação definida no artigo
71 da Lei no 4.502/64, o que entendo atrair a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, por ter
sido comprovado o vínculo entre o responsável e tais atos, bem como com o contribuinte.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
responsável tributário.
Conclusão: Voto por conhecer dos recursos especiais, apresentados pelo
contribuinte e pelo responsável solidário, e por negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital